Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos dos enunciados de Súmula n.o 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
4. A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma indevida, pois a instituição financeira não comprovou ser legítima cobrança da dívida indicada na inscrição feita junto à SERASA.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso.
6. Arbitrada a indenização com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral experimentado, mantém-se o valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por não se revelar exacerbado se consideradas as circunstâncias do caso em concreto.
7. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS DESPROVIDO.